Tribunal: STF
Processo: RHC 56699
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU HABEAS
CORPUS. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO TENHA USADO DA EXPRESSAO
IMPROPRIA, "NÃO CONHECER", RESULTA NITIDO DOS TERMOS EM QUE ESTA
USADO QUE A ORDEM NÃO FOI DEFERIDA POR FALTA DE ELEMENTOS DE FATO
INDISPENSAVEIS PARA O EXAME DA PROCEDENCIA DO PEDIDO. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.